Tribunal: TJDFT
Processo: 0700324-29.2018.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. OBJETO. MENSALIDADES ESCOLARES. INADIMPLEMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INSTITUIÇÃO DE ENSINO PARTICULAR. PARCELAS VENCIDAS E NÃO PAGAS. PRETENSÃO INICIAL. FATO EXTINTIVO. PAGAMENTO. PROVA. ÔNUS. INCUMBÊNCIA DO RÉU (CPC, ART. 373, II). RELAÇÃO DE CONSUMO. QUALIFICAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS NÃO AUTOMÁTICA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. VEROSSIMILHIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ OU ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. QUITAÇÃO. NÃO DEMONSTRADA. COMPROVANTES DE PAGAMENTO. NÃO APRESENTADOS. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. OBRIGAÇÕES DERIVADAS DE INSTRUMENTO PARTICULAR (CC, ART. 206, § 5o). DECLARAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. PARCIAL. EXEGESE CONSOANTE A GÊNESE E DESTINAÇÃO DA PRESCRIÇÃO. PRIVILEGIAÇÃO DO DIREITO MATERIAL. DEMORA NA CITAÇÃO. DIFICULDADE DE LOCALIZAR O RÉU. FATO INERENTE AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA (STJ, SÚMULA 106). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE. EXCEÇÃO SUBSTANCIAL DE PRESCRIÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. APREENSÃO DO QUE FORA ACOLHIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11).
1. Derivando a obrigação de pagar do fomento de serviços de ensino superior, na modalidade de especialização lato sensu, materializada em contrato de prestação de serviços educacionais, instrumento escrito confeccionado sob a forma particular, a exigibilidade da pretensão de cobrança direcionada a suprir o inadimplemento havido está sujeita ao prazo prescricional quinquenal, por se emoldurar na definição do art. 206, § 5o, inc. I, do Código Civil, donde, aviada a pretensão de cobrança antes do implemento do prazo prescricional, a efetivação da citação produzirá efeitos interruptivos que retroagirão à data do ajuizamento da ação (NCPC, art. 240, § 1o), ilidindo, por conseguinte, os efeitos da exceção substancial.
2. Ajuizada a ação antes do transcurso do prazo em que a pretensão perde sua exigibilidade, conquanto a citação tenha ocorrido após o esvaziamento do prazo prescricional, remanesce hígida a pretensão de cobrança ante a retroação dos efeitos interruptivos pertinentes, à medida em que não pode a parte ser afetada por fato atribuível exclusivamente à forma de funcionamento do mecanismo judicial (STJ, súmula 106; CPC, art. 240), especialmente porque a parte autora exercitara o direito de ação que lhe é resguardado quando ainda sobejava hígido e realizara todas as diligências destinadas a ensejar o aperfeiçoamento da relação processual, obstando-se a afirmação da prescrição, não podendo ser imputado nem interpretado em desfavor da parte credora.
3. Diante da sua origem e destinação, a prescrição tem como premissa a inércia do titular do direito, que, deixando de exercitá-lo, enseja a atuação do tempo sobre a pretensão que o assistia, resultando na extinção de sua exigibilidade se não exercitada dentro dos prazos assinalados pelo legislador de acordo com a natureza que ostenta (CC, art. 189), o que obsta que seja desvirtuada da sua origem e transmudada em instrumento de alforria do obrigado, quando a demora ou paralisação do fluxo processual não derivam da incúria da parte credora, que, formulando a pretensão, cuidara de ensejar o aperfeiçoamento da relação processual e deflagração da lide, não alcançando êxito por circunstâncias inerentes ao funcionamento do processo, e não em razão da sua incúria.
4. Aferido que, em relação a uma parcela objetivada pelo credor e objeto da pretensão condenatória, estava, no momento do aviamento da ação de cobrança, acobertada pelos efeitos da prescrição, pois movimentada a pretensão após o implementado do prazo quinquenal incidente na espécie, cujo termo é o momento em que se tornara exigível a prestação, ainda que se considerado a retroatividade operada pela perfectibilização do ato citatório, deve ser reconhecida e declarada a prescrição, afastando-se a exigibilidade da prestação indicada, porquanto já transcorrido o prazo quinquenal concedido pelo legislador substantivo para o exercício da pretensão que lhe assegurara, mormente diante da ausência de constatação de causas suspensivas ou interruptivas da prescrição.
5. Diante da inexorável constatação do estado de incontrovérsia quanto à existência da relação jurídica substancial havida entre as partes, direcionada para a prestação de serviços de ensino, notadamente em especialização (pós-graduação), sendo certo ainda inexistir controvérsia material no que diz respeito ao valor da contraprestação ajustada mensalmente, tendo em vista, ainda, que a matéria submetida ao crivo jurisdicional reside na tese de inadimplemento das contraprestações mensais devidas à instituição contratada, a alegação de fato extintivo do direito arrogado, traduzido no pagamento das mensalidades perseguidas, apto alforriá-lo da obrigação que lhe fora atribuída, importara na assunção, pelo réu, do ônus da comprovação do arrazoado (CPC, art. 373, inc. II).
6. Conquanto o contrato de prestação de serviços educacionais que enlaça em seus vértices instituição particular de ensino superior e o estudante em especialização, consumidor final dos serviços que fazem seu objeto, qualifique o liame intersubjetivo existente como relação de consumo, pois envolve a prestação de serviços volvidos a destinatário final (CDC, arts. 2o, 3o), o que atrai a possibilidade de inversão do ônus da prova estabelecido pelo legislador processual (CPC, art. 373; CDC art. 6o, inc. VIII), essa apreensão não permite concluir que a transubstanciação do encargo ocorra de modo automático, à medida em que a redesignação do encargo probatório dependerá de decisão fundamentada que explicite o preenchimento dos requisitos normativamente previstos de verossimilhança das alegações ou de hipossuficiência do consumidor, momento em que, por tratar-se de regra de procedimento (CPC, art. 357, inc. III), a subversão do encargo deve ser expressamente declarado.
7. A regra especial que faculta ao Juiz, acaso presentes os requisitos normativos, a inversão do encargo probatório (CDC, art. 6o, inc. VIII), deve ser apreciada em consonância com o comando prescritivo enunciado pelo art. 373, § 2o, do estatuto processual, segundo o qual a distribuição dinâmica do ônus pela produção da prova não poderá “gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil”, resultando em que, em sendo inviável ao fornecedor fazer prova negativa volvida a atestar a ausência de pagamento das parcelas que persegue, inviável que haja subversão do ônus probatório, inclusive porque pagamento se prova com comprovante material e encerra fato positivo, resultando que, não evidenciado o contratante a realização das parcelas convencionadas, o acolhimento do pedido condenatório formulado em seu desfavor encerra imperativo legal.
8. Não obstante o fato de que a ocorrência de eventual percepção de valores em duplicidade, porquanto já adimplidos, faz emergir a hipótese normativa do locupletamento ilícito, a atrair a incidência da regra enunciada no art. 884 do Código Civil, ausente prova de cobrança de parcela adimplida infirma a incidência da regulação, afastando-se ainda a tese de violação da boa-fé, ainda que uma parcela perseguida seja reputada prescrita, como corolário da ausência de prova do alegado fato extintivo do direito invocado pela parte autora traduzido na comprovaçao do pagamento das parcelas perseguidas, notadamente quando ao discente contrarante era possível, ainda, exigir a respectiva quitação ao término do curso (CC, art. 319).
9. Emergindo do balanço entre o que fora postulado e o que restara acolhido que o assimilado suplantara substancialmente o refutado, que, defronte ao rejeitado, pode ser apreendido como mínimo, o réu deve ser reputado sucumbente e, como tal, ser sujeitado com exclusividade ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios como expressão da causalidade e da sucumbência que experimentara (CPC, art. 86, parágrafo único).
10. Editada a sentença e aviado o apelo sob a égide da nova codificação processual civil, o provimento parcial do apelo, se do acolhido emerge que restara provido em extensão consideravelmente inferior ao assimilado, implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação do acolhido, dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
11. Apelação conhecida e parcialmente provida. Exceção substancial de prescrição parcialmente acolhida. Unânime.